Tribunal: TJES
Processo: 0006757-37.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006757-37.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
PARTE AUTORA: JOAO PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA
PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006757-37.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

PARTE AUTORA: JOAO PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO PARCIAL CORROBORADA POR TESTEMUNHOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Paulo Francisco de Oliveira contra sentença que o condenou, como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu; (ii) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação se dá com o simples porte da arma, independentemente da efetiva produção de dano.

A materialidade restou comprovada por laudo pericial e a autoria foi confirmada por confissão parcial do réu em juízo, corroborada por testemunhas presenciais que relataram os disparos e a posse da arma.

A prova testemunhal, firme e coesa, confirma os elementos da denúncia, afastando a alegação de insuficiência probatória e justificando a condenação penal.

A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com o simples porte da arma, sendo irrelevante a ocorrência de disparos ou a demonstração de perigo concreto.

A condenação é legítima quando a confissão parcial do réu encontra robusta confirmação nos depoimentos de testemunhas presenciais.

A reincidência do agente impede a adoção do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ACR 0701252-35.2022.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 03/04/2025; Publ. PJe 12/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006757-37.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

PARTE AUTORA: JOAO PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOÃO PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Edwiges Dias, opina pelo improvimento do recurso.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 36/38.

Ouvido em juízo, o acusado confessou a autoria delitiva dizendo que no dia dos fatos estava com uma espingarda e apontou para cima, negando que tenha efetuado disparos.

Carlos Salino Siqueira, vizinho da vítima, confirmou que no dia dos fatos presenciou o réu portando uma arma de fogo no meio da rua, discutindo com uma pessoa.

A vítima Dayana de Oliveira confirmou que o réu, seu ex-companheiro, se apossou de uma arma calibre .12, de fabricação caseira e efetuou disparos para o alto, motivado por ciúmes, tentando efetuar disparos em direção ao carro onde estava seu atual companheiro, mas não obtendo êxito.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas testemunhas contidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar insuficiência probatória.

Nesse sentido:

“(...)
.4. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade. 5. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, quando a prova produzida em juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. (...). Recurso conhecido e não provido. (TJDF; ACR 0701252-35.2022.8.07.0008; Ac. 1986741; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 03/04/2025; Publ. PJe 12/04/2025)”.

Ao final, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“quanto ao pleito de fixação de regime inicial aberto, denota-se que o recorrente foi considerando reincidente no bojo do édito condenatório, de modo que não se revela possível aplicar o referido regime, consoante dispõe o artigo 33, § 2.º, alínea ”c”, do Código Penal”.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
RECURSO
,
PORÉM, NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)